Tribunal: STF
Processo: RE 80007
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
1. TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. SÓ A PARTIR DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 E QUE SE TORNOU EXIGIVEL DO MINERADOR PELO FATO
DE EXPORTAR MINERIO PARA FORA DO BRASIL, POIS, ANTES, NÃO HAVIA BASE
CONSTITUCIONAL PARA COBRA-LA DE QUEM DEVIA PAGAR O IMPOSTO ÚNICO
SOBRE MINERAIS.
2. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDEBITO AJUIZADA POR EMPRESA MINERADORA
CONTRA A COMISSAO DE MARINHA MERCANTE E A UNIÃO FEDERAL, PARA OBTER
A DEVOLUÇÃO DO QUANTO, INDEVIDAMENTE PAGO, DAQUELA TAXA, NO PERIODO
DE 23.10.61 A 11.8.65. PROCEDENCIA DA DEMANDA.
3. ORIENTAÇÃO DO STF SOBRE A MATÉRIA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.